Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001504-46.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO.
AGRAVADO: ALMINO AFONSO FERNANDES.
Vistos.
Aportou nos autos notícia quanto ao falecimento da parte agravante durante a tramitação processual, sendo juntada a Certidão de Óbito no Id. 73900976, bem como a nomeação do inventariante de seus bens, Sr. Romeu Cianciarulo Junior, no Id. 73900978.
Assim, defiro o pedido de substituição processual e determino que haja a devida alteração no sistema PJE, devendo constar Espólio de Edsel Maria Gallacci Cianciarulo, representado por seu inventariante, Romeu Cianciarulo Junior.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, retornem os autos conclusos.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator